Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-59.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007963-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 003.172.801-47 (ADVOGADO), RODRIGO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 003.172.801-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), FLAVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 741.114.421-53 (PACIENTE), THAYANA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS (INTERESSADO), FLAVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 741.114.421-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS –
NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DA PACIENTE – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT), além de outras circunstâncias que demonstram a periculosidade da paciente, que estaria envolvida até mesmo com a organização criminosa do Comando Vermelho.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Flaviane Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

O impetrante interpôs a presente ação constitucional sob os seguintes argumentos:

“(...) que a paciente foi presa cautelarmente em 2.3.2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para este fim (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06), e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Argumenta que requereu ao Juízo de origem a concessão de liberdade provisória em favor da beneficiária, porém o pleito foi indeferido por meio de decisão desprovida de fundamentação idônea, com mera referência à gravidade abstrata dos crimes, assim como afirma ter sido proferido o decreto constritivo.

Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas, sobretudo porque não está claro se participou dos delitos e nem há indicativos de que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Assevera que a pretensa beneficiária possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, além de ressaltar que é genitora de dois menores (14 e 17 anos de idade).

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar da paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 164305694). (...)”
– Id. 164559176

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 164559176).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 165685187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 166095656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Flaviane Ferreira da Silva
, presa cautelarmente desde 2 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para este fim e de corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito na referida data, juntamente com Thayanara Conceição da Paz Santos, e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no dia seguinte.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar da paciente, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, salientando a negativa de autoria e os seus bons predicados pessoais, bem como a possibilidade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

Da detida análise do decreto constritivo, bem como das informações trazidas neste
writ
, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou concretamente a custódia cautelar da favorecida.

Impende consignar de início, quanto ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Desse modo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrada a comercialização de entorpecentes e que a paciente negou a prática delitiva –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, pois além de a residência da beneficiária estar sendo monitorada anteriormente ao flagrante por ser, em tese, ponto de venda de drogas, verifica-se que foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes, de natureza variada, além de outros objetos como balanças de precisão e vários aparelhos celulares.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da manutenção da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, especialmente, a fim de
garantir a ordem pública
.

Oportuno trazer os fundamentos utilizados pelo magistrado singular na decisão combatida,
in verbis
:

“(...) Em suma, consta no caderno investigativo que os Policiais Militares estavam realizando o policiamento ostensivo na rua Garças, no bairro Novo Cocalinho, quando avistaram o menor infrator Mateus (Ana Sofia), bastante conhecido no meio policial, por ser contumaz na prática do crime de tráfico de drogas (integrante da facção criminosa Comando Vermelho), e quando ele avistou a viatura, empreendeu fuga, retornando para a casa de FLAVIANE, residência que já estava sendo monitorada pela PC, como sendo um ponto de drogas.

Consta ainda que ao correr, o menor deixou cair ao solo, duas porções de uma substância análoga à cloridato de cocaína. E diante do flagrante, os policiais acompanharam o menor, sendo que ao entrarem pelo portão,
flagraram

FLAVIANE
e TAINARA
,
as quais são conhecidas pela prática de tráfico de drogas,
manipulando aproximadamente 381g (trezentos e oitenta e uma gramas) de substância análoga à cocaína, separando, organizando e pesando a droga, bem como acondicionando em papelotes para o comércio. Além da cocaína, encontraram 2 (duas) porções análogas ao crack, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas), 6 (seis) aparelhos celulares, várias embalagens “zip log” e um rolo de papel filme (usados para acondicionar droga para a venda), 1 (uma) carta “estatuto” do Comando Vermelho, 2 (duas) balanças de precisão
, 1 (um) relógio de marca oriente, 1 (uma) correntinha dourada com um pingente e o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

(...)

Ao ser interrogada, a autuada THAYANARA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS, afirmou que no dia 01/03/2023, por volta de 20h00, estava passando na rua da casa de Flaviane, sendo que na frente da casa estava a Polícia Militar, e neste momento os policiais lhe prenderam e conduziram para dentro da casa. Acrescentou que dentro da residência os policiais Gabriela e Vaz, lhe agrediram, com tapas no rosto e chutes nas costas, bem como que estava grávida de dois meses, e por causa das agressões perdeu seu filho. Afirmou ainda que foi agredida no destacamento da PM, pelo policial Aleandro.
Disse que no momento que os PM entraram na referida casa, realmente estavam as pessoas de Flaviane e Mateus (Ana Sofia), e eles estavam pesando e embalando drogas.
Relatou que nada foi encontrado com sua pessoa, bem como que não estava dentro da casa. Negou que vende drogas. Por fim, disse que foi levada ao hospital, ante as agressões sofridas, e foi atendida pela Dr. Almiro.

A autuada FLAVIANE FERREIRA DA SILVA, por sua vez, afirmou que no dia 01/03/2023, por volta de 20h00, estava em sua casa, momento que chegou a pessoa de Mateus (Ana Sofia), que também reside na casa. Disse que estava fazendo janta, quando os policiais entraram na sua casa, e viram Mateus, na sala, acondicionando drogas. Afirmou que Thayana não estava na sua casa, sendo que a mesma entrou junto com os policiais. Disse que a droga era de Mateus, e que não sabia que a droga estava na sua casa. Negou ser faccionada, bem como que vende drogas. Afirmou que os hematomas em seu corpo são provenientes de um acidente de bicicleta, bem como que não viu nenhuma pessoa ser agredida.

(...)

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor das autuadas pelas práticas dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do Boletim de Ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objetos, pelo auto de exame de constatação provisória de substância entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e pelo relatório de investigação.

(...)

Quando a custodiada
FLAVIANE FERREIRA DA SILVA
, constata-se que também é primária, mas
possui uma extensa lista de passagens pela polícia
, conforme pesquisa criminal, acostada ao id. 111309627. Ainda, a mesma
já estava sendo monitorada por policiais civis, ante relatos de movimentação intensa em sua casa
(relatório policial – id. 111309637 – f. 2).

Ressalta-se ainda que
foram apreendidos quantidade de drogas significativas, além de dinheiro em espécie, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 6 (seis) celulares, 40 (quarenta) unidades de embalagens Zip Log, 1 (um) rolo de papel filme, 2 (duas) balanças de precisão, denotando que estavam organizando o comércio das drogas apreendidas.

Ademais, conforme o Relatório Policial (id. 111309637)
as autuadas possuem vínculo com a facção Comando Vermelho.
Confirmando a esta narrativa, foi encontrada, na residência,
uma carta de saudação do Comando Vermelho aos comandados.
Desta forma, é clarividente que as autuadas integram a organização criminosa mencionada.

E de acordo com o art. 310, §2º, integrar em organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória

(...)

Ademais,
as duas custodiadas afirmaram não possuir profissão definida, emprego, trabalho ou renda lícita
, o que pressupõe que se em liberdade ficarem, voltarão a delinquir, principalmente a traficar drogas, até mesmo porque há fortes indícios de que elas integram organização criminosa.

Diante disso, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, diante das circunstâncias do flagrante e a gravidade em concreto dos fatos.

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados as autuadas preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES DE THAYANARA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS E FLAVIANE FERREIRA DA SILVA, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2º, art. 312, caput c/c o art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”
– destaquei.

Dessume-se que a residência onde foi efetuado o flagrante delito é de propriedade da paciente, e, conforme supramencionado, a casa já estava sendo monitorada pela Polícia por ser de conhecimento desta que seria ponto de comércio de drogas, onde os policiais constataram grande fluxo de pessoas no local.

Ademais, conforme exposto acima, os policiais surpreenderam a beneficiária no momento em que estava acondicionando os entorpecentes. Oportunidade em que foi apreendida 381g (trezentos e oitenta e uma gramas) de cocaína e duas porções análogas ao crack, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas).

De fato, deve-se levar em consideração a
quantidade e variedade de droga apreendida,
além dos demais apetrechos, como 40 unidades de embalagens de “zip log”, 1 rolo de papel filme e 2 balanças de precisão.

Além disso, foi localizada a quantia em dinheiro de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como seis aparelhos celulares, e ainda, uma “carta” de saudação do Comando Vermelho.

Tais circunstâncias denotam maior gravidade da conduta e a imprescindibilidade da medida constritiva, haja vista que a paciente não só estaria fazendo do tráfico o seu meio de vida, perpetrando-o em sua própria residência, com toda a preparação, acondicionamento e venda, como também envolveu, em tese, na prática criminosa o adolescente Mateus, tornando sua conduta mais reprovável.

Saliente-se que esse tema também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 do TJMT).

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Dessume-se do
decisum
ainda acerca da periculosidade da beneficiária, pois, de acordo com as investigações policiais, ela teria envolvimento com a organização criminosa do Comando Vermelho, tendo sido apreendida em sua residência inclusive uma “carta de saudação” do grupo criminoso.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora consignou que, embora ela seja primária, possui extensa lista de passagens pela Polícia, bem como ressaltou que a paciente afirmou que não possui profissão definida, emprego, trabalho ou renda lícita.

Nesse contexto, se não bastasse a segregação da favorecida estar devidamente motivada, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, destaco que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, apesar da alegação do impetrante nesse sentido, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Sobre o tema é a orientação desta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, conquanto o impetrante tenha informado que a paciente possui dois filhos menores que necessitam dos seus cuidados, verifica-se dos documentos trazidos aos autos que eles possuem 14 e 17 anos de idade (Id. 164309202, pp. 1-4), de modo que não é cabível a prisão domiciliar neste caso, conforme bem ponderou o eminente procurador de justiça, por não preencher os requisitos previstos no artigo 318 do CPP.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023